Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-48.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001995-48.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 021.829.623-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DUARTE DE JESUS - CPF: 062.380.571-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CAVALCANTE RAMOS - CPF: 707.848.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Inexistência. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Reincidência. Regime fechado adequado. Isenção de custas. Competência do juízo da execução. Recurso conhecido em parte e desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa, visando a anulação das provas decorrentes da busca pessoal e absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas, estabelecimento de regime inicial semiaberto e isenção de custas processuais.

II.
Questão em discussão

Há três questões: (1) ilegalidade da busca pessoal; (2) ausência de provas para condenação; 3) inexistência de fundamentos para exasperação da pena-base; 4) reconhecimento da atenuante da confissão; 5) regime inicial mais brando; 6) isenção das custas processuais.

III.
Razões de decidir

A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita, em razão de denúncia anônima, monitoramento policial e conduta suspeita do apelante, que tentou descartar o celular antes da abordagem. A diligência se revelou legítima, inexistindo ilegalidade que macule a prova.

A autoria do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais e apreensão de entorpecentes em posse e escondidos na moradia.

A quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes reforçam a destinação mercantil da substância.

A elevação da pena-base encontra respaldo na existência de maus antecedentes, devidamente fundamentados em condenações criminais transitadas em julgado, sem violação ao período depurador.

A confissão de posse de drogas para consumo próprio pode ser valorada como atenuante do tráfico de drogas, consoante súmula do STJ.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a real situação financeira do condenado.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 593, I; CP, arts. 33, § 2o, "a", e § 3o, 61, I, 65, III, "d", e 107; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 1467500 AgR-terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.4.2024; STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no HC no 598.057/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2020; STJ, HC no 615.004/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 30.11.2020; TJMT, Enunciados Criminais no 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001995-48.2024.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE (S): FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE no 1001995-48.2024.8.11.0021), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (ID 262904806).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sem que houvesse fundada suspeita de crime. No mérito, sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para condenação; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 3) a
“agravante da reincidência não pode sobrepor, prevalecer ou preponderar sobre a atenuante da confissão”
; 4) com a correção da pena, faria jus a regime inicial mais brando; 5)
“o réu é hipossuficiente, e inclusive, assistido processualmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cuja assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos”
.

Requer provimento para que seja declarada nula as provas decorrentes da busca pessoal e, por conseguinte, a absolvição, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, redimensionadas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e isento das custas processuais.

Prequestiona os
“dispositivos constantes do artigo 5o, LXXIV, XXXIX, XLVI da CR/88; artigo 98 do CPC; artigo 33, caput da Lei no 11.343/06 e artigo 12 da Lei no 11.340/2006”
(ID 262904811).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 262904816).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM DO APELANTE E BUSCAS DOMICILIAR, MORMENTE PELA EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA – APELANTE ARREMESSOU O CELULAR AO SOLO, DIZENDO “ESTOU EM FLAGRANTE”, NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – APREENSÃO DE 60G DE MACONHA E 102G DE PASTA BASE – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, MORMENTE PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, QUE POSSUI CREDIBILIDADE E FÉ PÚBLICA – 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – É VÁLIDA A UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTIGAS, TRANSITADAS EM JULGADO, PARA A NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – PERIODO DEPURADOR É AFETO SOMENTE À REINCIDÊNCIA – 4. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE CONFISSÃO DO APELANTE, JÁ QUE ALEGOU QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS ERAM PARA O SEU CONSUMO, APESAR DE DIZER QUE, EM OUTRAS OPORTUNIDADES, VENDEU DROGAS PARA SUSTENTAR O VÍCIO – 5. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – A REINCIDÊNCIA DO APELANTE AUTORIZA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – 6 PRETENDIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – É DE COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS A ANÁLISE ACURADA ACERCA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 264676787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita
ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal sob assertiva de que teria sido realizada sem fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais Marcos Cavalcante Ramos e Wandervaney Soares Da Silva que receberam informações de que um homem, com tornozeleira, usando boné, estaria comercializando drogas
“na casa do Sanderlei”
. Durante o monitoramento do local, avistaram o apelante, com as mesmas características informadas. O apelante, ao visualizar
“o veículo, retornou para dentro de casa”
, enquanto a guarnição permaneceu
“próxima à residência”
. Momentos depois, o apelante voltou a sair da moradia e tentou subir em um “moto-taxi”, quando foi abordado. Antes da revista pessoal, o apelante atirou o celular no chão
“com força”
. Na busca pessoal, localizaram uma porção grande de pasta-base de cocaína, em seu bolso. Ato contínuo, na busca domiciliar, encontraram uma porção de maconha, na caixa de correios, e no monte de lixo,
“meio tablete”
de maconha. No total, foram apreendidas, 102g (cento e duas gramas) de pasta-base de cocaína e 332,42g (trezentos trinta e dois gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha.

Atente-se que, momento antes da revista pessoal, o apelante verbalizou
“to preso”
e jogou o celular no chão, conforme vídeo gravado pelos agentes policiais (ID. 262904750).

Note-se que
“a busca não se efetivou apenas com base em alegações meramente subjetivas, pois, os policiais avistaram o condenado com o equipamento de monitoração eletrônica a movimentar-se de forma suspeita e rápida para dentro e fora da residência, bem como, pelo fato de o réu ter arremessado o celular ao chão quando verificou a aproximação da guarnição policial, certamente, com o intuito de destruí-lo e impedir o acesso a eventuais provas existentes no aparelho”
, como bem pontuado pela i. Promotora de Justiça (Bruna Caroline de Almeida Affornalli – ID. 262904816).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos sociais, notadamente a preservação da ordem pública, repressão de infrações penais, de trânsito e cumprimento da legislação como fator de prevenção secundária (TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
antes da infração e
constituem-se como
meio de se descobrir o crime, especialmente nos crimes permanentes
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Frise-se que o c. STF firmou recente entendimento de que não há inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, quando a busca realizada pelos agentes policiais ocorreu motivada pela conduta antecedente do autuado, entre as quais o nervosismo com a aproximação da viatura policial (ARE 1467500 AgR-terceiro, Relator: Alexandre de Moraes – 15.4.2024).

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de maio de 2024, na rua Ypê, na residência particular do n.o 78, localizada no bairro Vila Nova, nesta urbe, por volta das 17h20, FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO guardava, tinha em depósito e trazia consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – 01(uma) Porção de substância análoga à cocaína, pesando 102,43 g (cento e dois gramas e quarenta e três miligramas), 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, pesando 66,62 g (sessenta e seis gramas e sessenta e dois miligramas) e, ainda, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando 265,80 g (duzentos e sessenta e cinco gramas e oitenta miligramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de prisão em flagrante de id. 157630657, termo de exibição e apreensão de id. 157630661, laudo pericial de droga n. o 522.3.10.9191.2024.181940-A01, de id. 157630664) e demais elementos de prova coligidos nos autos.

[...]

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO, eis que incorreu na conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei Federal n.° 11.343/2006.”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 262904768).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade veio comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 157630657), Boletim de Ocorrência no 2024.159306 (ID. 157630659), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 157630661), Relatório de Investigação no 2024.13.58255 (ID 157630673), Relatório de investigação no 2024.13.58255 (ID 154164108), Imagens do momento do flagrante (ID 157630681), Laudo pericial Definitivo com relação as drogas apreendidas no 522.3.10.9191.2024.181940-A01, que apresentou resultados positivos para a presença de “THC” (tetrahidrocanabinol) e cocaína (ID 157630664), bem como pela prova oral colhida ao feito.

A autoria é, igualmente, induvidosa já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do crime em análise. Vejamos:

O réu Francisco relatou que [...].

A policial Wandervaney [...].

O policial Marcos declarou que [...].

Pois bem, essa foi a prova oralmente cotejada ao processo sendo que, através dela se extraiu, perfeitamente, a participação do réu no crime de tráfico que lhe foi imputado, o que ocorreu, como visto, a partir de denúncia anônima, a qual foi corroborada pelos policiais, através da diligência de monitoramento ao local, culminando, por consequência, na abordagem do denunciado, em frente a sua residência (local conhecido pela traficância), na posse de drogas, motivando, então, a incursão dos policiais em seu domicílio, a partir do que se logrou êxito na apreensão de mais quantidade de drogas, parte dela dentro da caixa dos correios e a outra enterrada nos fundos do pátio, escondida, em meio a lixos. Como visto, as próprias circunstâncias da abordagem indicaram, sobremaneira, a traficância, pois, a própria atitude do réu em tornar inutilizável o aparelho telefônico ao perceber a presença da Autoridade Policial, certamente, não condiz com uma reação natural de um mero usuário de drogas, pois, se assim fosse, não teria razões para ocultar o conteúdo, porventura existente em seu aparelho telefônico. No tópico, por certo, a atitude do réu foi tomada com o objetivo de destruir qualquer rastro que o ligasse ao tráfico de drogas ou mesmo que indicasse seus comparsas e/ou clientes nessa empreitada criminosa, circunstâncias estas que apontam de forma inegável que a droga apreendida se destinava mesmo ao comércio ilegal, embora em pouca quantidade. Não fosse o bastante, os próprios policiais mencionaram que o réu já era conhecido pela prática criminosa, tendo Wandervaney mencionado que existiam outras denúncias contra o denunciado, de alcunha “Pebinha” pela prática de tráfico, o que também veio evidenciado através dos termos do relatório de Relatório de investigação no 2024.13.58255, formulado pela referida policial (ID 154164108).

[...]

Com relação a quantidade, entendo que embora não tão elevada, por si só, não se mostra apta a ensejar a desclassificação, pois, deve ser analisada à luz das demais circunstâncias, já que, inclusive, não afasta, a técnica do “comércio formiga”, comumente realizada, para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de drogas.

[...]

Da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal): Presente a agravante da reincidência específica, em virtude da condenação transitada em julgado pelo processo no 0000010- 59.2016.8.11.0080, pela prática de crime de tráfico de drogas.

Da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal): No tocante a atenuante da confissão, deixo de reconhecê-la, porquanto, de acordo com o relato do réu em interrogatório, a droga apreendida era para seu consumo pessoal, já que, inclusive, ressaltou, que estava saindo de sua residência, para consumir a droga apreendida, em outro local, pois Gabriela estava brigando consigo.

[...].

Assim, no caso concreto, não merece vingar a aplicação da atenuante da confissão, razão pela qual vai afastada.

Das majorantes e minorantes: Não há majorantes passíveis de reconhecimento, com relação ao acusado. De outro lado, quanto a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, há necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, que assim predispõe: “§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Pois bem, no caso dos autos, observo que o réu não é primário, ostentando maus antecedentes já que possui condenação transitada em julgado pela mesma espécie delitiva – tráfico -, pelos processos no 0000781-79.2010.8.11.0037, 0002774-89.2012.8.11.0037 e 0000010-59.2016.8.11.0080, sendo, inclusive, reincidente específico (ID157662342).

[...]

III– DOSIMETRIA III.1– 1a FASE:

[...]

Antecedentes: O réu possui outras duas condenações transitadas em julgado, além daquela que servirá na segunda fase para agravar a pena segunda fase (que aqui não pode ser valorada), pelos processos no 0000781-79.2010.8.11.0037, 0002774-89.2012.8.11.0037, devendo, pois, tal circunstância ser valorada de forma negativa (ID 157662342).

[...]

Desta forma, à vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pois não se encontram presentes nos autos elementos para aferir a situação financeira do sentenciado (artigos 49, caput e § 1o, e 60, caput, ambos do CP).

III.2– 2a FASE:

Na segunda fase de aplicação da pena não concorrem circunstâncias atenuantes.

Por sua vez, verifico presente a circunstância agravante prevista no inciso I, do art. 61, I, do Código Penal (reincidência específica), razão pela qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 655 dias-multa, mantendo-se o valor unitário já fixado.

III.3– 3a FASE:

Por não concorrerem causas de diminuição ou aumento de pena, torno a pena definitiva em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 655 dias-multa, mantendo-se o valor unitário já fixado.

[...]

Logo, caberia ao réu, pelas circunstâncias e pela pena dosada o regime inicial semiaberto. Entretanto, considerando a reincidência, cabível a fixação como regime inicial de cumprimento de pena o inicial FECHADO (art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal).”
(Silvana Fleury Curado, juiz de Direito – ID 262904806)

Dito isso, vejamos.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 262903786) e Laudo Pericial Preliminar de Constatação no 522.3.10.9191.2024.181940-A01 (ID. 262903789), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gabriela Duarte de Jesus, testemunha (ID. 262903790), Marcos Cavalcante Ramos, investigador de Polícia (ID. 262903791), Wandervaney Soares da Silva, investigador de Polícia (ID 262903792), e interrogado o apelante FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEIÇÃO (ID 262903794).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Gabriela Duarte de Jesus, Marcos Cavalcante Ramos, Wandervaney Soares da Silva e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 262904805).

Pois bem.

Os agentes policiais [Marcos Cavalcante Ramos e Wandervaney Soares da Silva] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, as apreensões de 102g (cento e duas gramas) de pasta-base de cocaína e 332,42g (trezentos trinta e dois gramas e quarenta e dois centigramas) de maconha
.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) 28.5.2024, em monitoramento para apurar uma informação de tráfico de drogas praticado por um “homem com tornozeleira”; 2) ao avistar o veículo dos policiais, entrou rapidamente para a moradia e saiu novamente para embarcar em um mototaxi; 3) durante a busca pessoal, dispensou um celular ao solo, na intenção de quebra-lo; 4) acharam no seu bolso uma porção de pasta-base de cocaína e as demais de maconha na residência.

As declarações coerentes dos policiais, reforçadas pelas apreensões de maconha e pasta-base de cocaína no bolso, caixa do correio e meio do “lixo” da moradia do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais trazer consigo e manter em depósito substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes [332,42g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha; em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Essa quantia [332g de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 332 cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/), ao passo que a pasta-base de cocaína após diluída, é capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 1kg de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 1.000 (duzentos e quarenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [240 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011/2024/GAB-4aCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a destinação mercantil.

Enfim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Sendo assim, a pretensão absolutória/ desclassificatória se mostra improcedente.

Portanto, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

À época dos fatos, o apelante registrava 2 (duas) condenações criminais, transitadas em julgado [Ações penais
“0000781-79.2010.8.11.0037 e 0002774-89.2012.8.11.0037”
], por posse de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas (art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), as quais não foram extintas (SEEU 0004437-21.2014.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes.

Quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto), a elevação do Juízo singular (1/8 entre o intervalo mínimo e máximo da pena) afigura-se mais benéfica ao apelante.

Portanto, conserva-se a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência, visto que o paciente possui condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado em 22.8.2018 (SEEU 0004437-21.2014.8.11.0064).

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, o apelante negou a traficância, em ambas as fases da persecução penal, alegando apenas a posse de parte das drogas para uso pessoal.

Para incidência da atenuante da confissão espontânea, no tráfico de drogas,
“
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

Desse modo, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pelo Juízo, conserva-se a pena intermediária em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Quanto à hipossuficiência econômica [isenção de custas], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 2.6.2020).

Logo, não deve ser conhecida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025